Tribunal: STF
Processo: RE 1188970
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 26.06.2019. CTVA – NATUREZA SALARIAL – INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR - SÚMULA 279 E 454 DO STF - TEMAS 466 E 662 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos e das normas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Verifica-se que no exame do ARE-RG 642.137, de relatoria do Ministro Cézar Peluso, DJe 15.9.2011, (Tema 466), o Plenário deste Tribunal entendeu pela inexistência de repercussão geral quando se tratar de revisão de contrato celebrado com entidade de previdência complementar, uma vez que eventual ofensa à Constituição se ocorresse, seria apenas de forma indireta ou reflexa, como no caso dos autos.



    3. O Plenário desta Corte, quando do julgamento do ARE-RG 742.082, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013, (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.